Tribunal: TJSP
Processo: 1500319-74.2020.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Furto qualificado tentado – Artigo 155, §4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada na r. sentença de primeiro grau – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da policia militar – Validade – Precedentes – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Penas –

Ementa:
APELAÇÃO – Furto qualificado tentado – Artigo 155, §4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada na r. sentença de primeiro grau – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da policia militar – Validade – Precedentes – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Penas – Dosimetria – Redução – Necessidade - Aumento por maus antecedentes e reincidência – Mesma condenação - Bis in idem – Regime prisional inicial fechado - Adequado à espécie – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500319-74.2020.8.26.0556, da Comarca de Matão, em que é apelante LUIZ
ANTONIO SACRAMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir as penas de Luiz
Antônio Sacramento, que passam a totalizar 01 ano e 02 meses de reclusão,
mais o pagamento de 05 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
2
Apelação no 1500319-74.2020.8.26.0556
Voto no 19.224 - Digital
Apelante:
Luiz Antônio Sacramento
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO Furto qualificado tentado Artigo 155,
§4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal Acervo probatório que justifica a procedência da
ação penal tal como lançada na r. sentença de primeiro
grau Autoria e Materialidade comprovadas Palavra
da policia militar Validade Precedentes Incabível
a alegação de insuficiência probatória
Penas

Dosimetria Redução Necessidade - Aumento por
maus antecedentes e reincidência Mesma condenação -
Bis in idem
Regime prisional inicial fechado -
Adequado à espécie
APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
r. decisão de fls. 153/160, que julgou procedente a acusação e
condenou Luiz Antônio Sacramento às penas de 01 (um) ano,
04(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor
mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, c.c artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela o réu em busca da
reforma da r. decisão, a fim de que seja absolvido, em razão da
fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer o
abrandamento da pena, pela confissão, bem como maior redução
pela tentativa (fls. 173/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
3
Ofertadas contrarrazões (fls. 182/187), a i.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do
recurso (fls. 202/204).
É o relatório.
2. Em que pese os argumentos da d.
defensoria, o inconformismo não comporta acolhimento.
Consta nos autos que no dia 12 de junho
de 2020, por volta das 17:30 horas, na Rua Rio Grande do Norte,
187, Jardim do Bosque, cidade e Comarca de Matão, Luiz Antônio
Sacramento, tentou subtrair, para si, mediante destruição ou
rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em uma
mala de viagem - marca Wold, um notebook - marca Positivo, um
secador de cabelo - marca Britania, e um receptor de antena digital -
marca Multi Laser, avaliados em um total de R$ 1.780,00 (um mil,
setecentos e oitenta reais), de propriedade de O.J.L., somente não
consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
É
da
dinâmica
fático-probatória,
decorrente da instrução: o proprietário do imóvel furtado estava
viajando e havia deixado o mesmo sob os cuidados de seu tio, L.F.S.,
o qual residia próximo à sua casa. Assim é que, agindo com
manifesto animus furandi e aproveitando-se da ausência de
vigilância, o increpado deslocou-se até a residência em questão e
deliberou por saqueá-la, logrando êxito em ganhar seu interior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
4
mediante arrombamento da porta dos fundos. Sucede que vizinhos
notaram a presença do indigitado dentro da casa e comunicaram L.
que, por sua vez, acionou a Polícia Militar. Ao chegar no local, os
milicianos surpreenderam Luiz Antônio dentro da casa, sendo que
diversos objetos já haviam sido separados pelo indiciado e estavam
no quintal do imóvel, não tendo ele logrado êxito em consumar seu
intento em razão da intervenção da Polícia.
A
materialidade
delitiva
restou
sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito
(fls. 01/06), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), auto de entrega (fls. 14/15), auto de
avaliação (fls. 16), laudo pericial (fls. 87/96) e demais provas
carreadas aos autos.
A autoria também é induvidosa.
O apelante na fase policial, acompanhado
de advogado, admitiu os fatos contra si narrados (fls. 06).
Em
Juízo,
confessou
parcialmente,
afirmando que viu que a casa estava abandonada e entrou. Disse que
não arrombou a porta e não se lembra de ter revirado a casa e
subtraído os bens. Acrescentou que estava completamente fora de
si, pois tinha consumido drogas. Disse, por fim, que a família da
vítima já o ajudou no passado, é morador de rua e tem passagem por
furtos e porte de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
5
Por sua vez, a vítima declarou que se
ausentou da cidade desde o mês de fevereiro do ano corrente, pois
necessitou retornar ao seu Estado de origem - Piauí, a fim de realizar
um tratamento de saúde em sua filha menor de idade, que é
cadeirante, retornando a Matão dia 19.06. Acrescentou que deixou
seu tio como responsável pela residência e foi informado por
telefone que sua casa havia sido furtada, sendo que os pertences
elencados são de sua propriedade. Destacou que sua residência não
possui câmeras de monitoramento, tampouco alarme e que para
ingressar na residência o réu arrombou a porta da cozinha. Por fim
disse que gastou sessenta reais para consertar a fechadura.
Ressalto que não há que se por em dúvida
a palavra da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse
em falsamente acusar uma pessoa inocente. Certo que não se deve
conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer
pessoa, pelo simples fato de pertencer à espécie humana, também
está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de
atenção, de memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade,
interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela
Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.
Por isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar na
evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a
verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
6
a verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que
ponha em dúvida a sinceridade do seu relato, que se apresenta em
conformidade com os demais elementos de convicção, forçoso é
admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à
formulação de um seguro juízo de convicção.
Aliás, não é por outro motivo que a
jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:
“Na valoração da prova, tenho que as declarações
seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar
sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do
sentenciado, mormente por encontrarem amparo
na prova testemunhal. Tais declarações, por
partirem
de
pessoa
insuspeita,
constituem
elemento seguríssimo de convicção, quando não
contrariadas por outras evidências, merecendo, até
prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery,
j. 11.04.2013).
“Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes
patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma
importância, porque seu único intento é apontar os
agentes da crueldade a que foi submetida,
principalmente quando não existir qualquer
vínculo
entre
os
envolvidos,
em
nada lhe
aproveitando uma falsa e leviana incriminação de
pessoa desconhecida e inocente.” (TJSP, 4a. Câmara
de
Dir.
Criminal,
Ap.
criminal
no
0000960-51.2008.8.26.0106,
Rel.
Des.
Salles
Abreu, j. 07.06.2011).
Em corroboração, a testemunha L.F.S.
declarou que foi comunicado por vizinhos da casa de Odair que tinha
um indivíduo no interior da mesma. Imediatamente, solicitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
7
polícia via 190 e foi para o local, sendo que logo ao chegar defronte à
casa de Odair, a polícia também chegou. Relatou que os policiais
militares entraram na residência e abordaram um indivíduo. Entrou
na casa e constatou que o indivíduo tinha arrombado a porta dos
fundos e tinha colocado diversos objetos da residência no quintal,
dentre eles um notebook, um secador de cabelos, um conversor
digital e uma mala de cor preta. Acrescentou que o réu arrombou a
porta e estava bem alterado. Estava presente no momento que a
polícia chegou. Havia sinais de arrombamento. Uma semana antes
parece que alguém tentou abrir a porta que foi arrombada, mas não
conseguiu.
Os policiais militares que atuaram na
ocorrência, Luciano e Sérgio, relataram que foram acionados via
rádio, informando que tinha indivíduo no interior da residência, cujo
morador estava ausente. Imediatamente, foram ao local e ao
chegarem, foram abordados por L.F.S., tio do morador. Entraram na
residência e logo abordaram um indivíduo que foi identificado como
Luiz Antônio Sacramento. Adentraram na residência e viram que do
lado de fora já tinham vários objetos, como: notebook, secador de
cabelos, conversor digital e uma mala preta. Constataram, ainda, que
a porta da cozinha estava arrombada e a casa totalmente revirada.
Acrescentaram que Luiz Antônio Sacramento tem diversas
passagens pela polícia e já é conhecido dos meios policiais.
Destacaram que a porta estava arrombada por alguma ferramenta
ou com a própria força. A polícia civil providenciou a perícia. O
representante da casa ficou responsável por preservar o local, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
8
pessoa completamente idônea. O réu estava alterado.
Por oportuno, anoto que inexiste qualquer
fato que ponha em suspeição os depoimentos dos policiais militares,
os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não
possuem, à priori, qualquer motivo para incriminarem falsamente o
apelante.
Sobre
a
validade
dos
depoimentos
prestados por agentes públicos já se posicionou a jurisprudência, in
verbis:
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede
ao policial servir como testemunha. Além disso,
não se acredita que servidores públicos, inclusive
os policiais militares, empossados que são após
compromisso de fielmente cumprirem seus deveres
iriam
apresentar
testemunhos
ou
provas
ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar
inocentes.
Ao
contrário,
tem
os
funcionários públicos a presunção de que no
desempenho
de
suas
atuações
agem
escorreitamente” 1.
“(...)2. Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes.
3. Ordem denegada” 2.
1 TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal com Revisão no. 990.09.322889-0, Rel.
Des. Marco Antônio Marques da Silva.
2 STJ, 5a Turma, Habeas corpus no 115516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j.03.02.2009, VU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
9
Como se observa, há coeso substrato
probatório produzido ao longo da instrução criminal, não havendo
que se cogitar em absolvição por falta de provas.
Além dos relatos da vítima e testemunha,
há os depoimentos dos policiais que surpreenderam o réu ainda no
interior do imóvel. Não bastasse, Luiz Antônio confessou.
Por oportuno, ressalto que “a confissão
vale não pelo lugar em que é prestada, senão pela força de
convencimento que contém; assim, desde que corroborada pelas
demais provas do processo, aquela realizada na fase do inquérito
policial deve ter valor reconhecido” 3.
Até porque, a confissão extrajudicial do
réu restou corroborada em juízo, pelos demais elementos
probatórios obtidos ao longo da instrução.
Portanto, não há que se falar em ausência
de provas, sendo que o cotejo probatório nesses autos é robusto no
sentido da ocorrência do crime.
Também não assiste razão à defesa quanto
ao pleito de afastamento da qualificadora.
Anoto que a qualificadora relativa ao
3 TACRIM/SP - Apelação n° 982.087/5 - Itapeva 9a Câmara Criminal - Rel. Juiz Lourenço Filho -
07.02.96 - v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
10
rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I do CP) restou
devidamente
comprovada
ao
longo
da instrução criminal,
especialmente pela prova oral e laudo pericial (fls. 87/96).
E como bem ponderou o d. Sentenciante:
“(...) No que tange à qualificadora, tenho que esta foi devidamente
demonstrada. O laudo pericial foi categórico neste sentido. Não é
crível que não tenha sido o réu o autor do arrombamento, até porque
ele foi surpreendido dentro do imóvel. A não localização de
instrumento utilizado como alavanca não pode beneficiá-lo, posto
que, como declinou os policiais, o arrombamento pode ter sido
perpetrado mediante emprego de força física (...)”. fls. 157.
Portanto, a condenação do recorrente pela
prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso I era mesmo
medida de rigor.
Passo a analisar a dosagem das penas.
O MM Juiz a quo, na primeira etapa,
considerando os maus antecedentes ostentados pelo réu, que possui
condenação definitiva, fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal,
ou seja, 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Na segunda fase, pela recidiva, majorou a
reprimenda em 1/6 resultando em 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão, e 12 dias-multa.
Em seguida, diante da tentativa, as sanções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
11
foram reduzidas em 1/2, alcançando 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão, e 06 dias-multa.
Pois bem.
Inicialmente, ressalto que a dosimetria da
pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da
prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos,
das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por
outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias,
apenas se arbitrárias (STF, HC 120283/SP, Rel. Min. ROSA WEBER).
Nessa linha, de se trazer à colação
orientação do i. Des. Luís Soares de Mello no sentido de “prestigiar-
se e referendar o critério do julgador de origem, quanto ao
apenamento. Primeiro porque objetivamente envolvido no caso com a
presidência do processo, com direto contato com o acusado e sua
personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito mais preciso
sentir e direcionamento voltados para a realidade do caso concreto. E
depois que obedecido exatamente este parâmetro e não fugindo ele de
uma conceituação genérica, prudente e ponderada, não haverá
porque se alterar os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de
critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles
constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o
dimensionamento adotado” (Apelação no 0099967-48.2012.8.26.0050,
julgada em 12 de novembro de 2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
12
Nesse contexto, o acréscimo lançado da
pena-se justifica-se porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.
A culpabilidade é acentuada. Tal há que ser
compreendida como o juízo de reprovabilidade ou censura.
Adverte GUILHERME DE SOUZA NUCCI
que “tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de
jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos
acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos
elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o
mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal
e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário,
majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a
aplicação das demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59 do Código
Penal, menciona oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena
em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A
padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é
preciso alterar essa conduta predominante (...) Não se sabe quem o
que leva magistrados tão diferentes, das mais diversas comarcas do
Estado, a assimilar os mais distintos casos, para puni-los,
invariavelmente, no mesmo patamar, como se não apresentassem
uma gravidade específica, própria e inconfundível” (Código Penal
Comentado, 14a edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. Forense,
2014, p. 416, item 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
13
Tal orientação da doutrina afina-se com
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp
1566371/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ de
01/08/2016). Daí porque legítimo o rigor lançado à primeira fase da
fixação da pena.
Em tal cenário, face às particularidades do
caso concreto, entendo devidamente fundamentado e adequado o
aumento na primeira fase de dosimetria penal.
Todavia, na segunda etapa, o aumento pela
reincidência não deve subsistir.
Isso porque o réu possui apenas uma
condenação definitiva, que foi utilizada para o aumento da pena-
base.
E, como cediço, inviável a utilização da
mesma condenação para majorar a pena-base pelos maus
antecedentes e na segunda etapa pela reincidência.
Por outro lado, inviável atenuar a pena
pela confissão. O réu admitiu apenas parte dos atos por ele
praticados, rechaçando inclusive o rompimento de obstáculo.
Confessou, pois, parcialmente.
Anoto ser cabível a aplicação da atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
14
prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal somente
aos casos em que, de livre vontade, o agente admite integralmente
os fatos a ele imputados, colaborando com a instrução criminal e,
por conseguinte, com a apuração da verdade real, não sendo,
evidentemente, a hipótese do caso em testilha.
Nesse sentido, a lição de Júlio Fabbrini
Mirabete e Renato N. Fabbrini: “(...) Não basta a confissão para a
configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido,
procure a autoridade para confissão, já que a lei não fala em ato
voluntário, mas em confissão espontânea. Para o reconhecimento da
atenuante, é necessário que a confissão seja completa, não ocorrendo
quando o acusado, admitindo a prática do fato, alega, por exemplo,
uma descriminante ou dirimente. Embora a confissão seja cindível, a
existência da atenuante depende não da mera conduta objetiva, mas
de um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento etc. É
essa motivação que lhe dá o caráter necessário para que a pena seja
atenuada (...)” (Manual de Direito Penal. 24a ed. rev. e atual. São
Paulo: Atlas, 2007. v.I. p.317)
Destarte, “Pelo que verifica dos documentos
que acompanham a inicial, especialmente da sentença condenatória,
o único fato confessado pelo paciente foi a posse da droga, a qual
teria sido adquirida para consumo próprio. Em nenhum
momento, foi admitida a prática do delito de tráfico, crime
efetivamente comprovado na ação penal. II A divergência entre a
quantidade de entorpecente encontrada no momento da prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
15
flagrante, referida no boletim de ocorrência (108g), e a admitida pelo
paciente como sendo para consumo próprio (20g) já evidencia a sua
intenção em furtar-se da prática do crime de tráfico. III
Ao
contrário do que afirma a impetrante, não se trata de confissão
parcial, mas de confissão de fato diverso, não comprovado
durante a instrução criminal, o que impossibilita a incidência da
atenuante genérica de confissão espontânea, prevista no art. 65,
III, d, do Código Penal. Precedente. IV - A prisão em flagrante é
situação que afasta a possibilidade de confissão espontânea, uma vez
que esta tem como objetivo maior a colaboração para a busca da
verdade real. Precedente. V
Para afastar o que decidido na ação
penal, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório,
inviável na via estreita do habeas corpus. VI Ordem denegada”. (STF
HC 108148, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira
Turma, julgado em 07/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125
DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011).
Ainda no mesmo sentido:
“(...) A confissão, no entanto, não pode ser
considerada, por não ser completa: o apelante
admitiu apenas parte da conduta criminosa, ao
dizer que guardava as drogas, negando praticar a
venda de entorpecentes, versão que conflitou com a
apresentada pela testemunha, segundo a qual a
venda ostensiva de entorpecentes em frente à casa
do réu é que despertou a atenção de terceiros, que
comunicaram os fatos à polícia. Não se pode, assim
falar em confissão completa, pois o que o réu
pretendia era buscar (mesmo que não fosse
possível) uma situação jurídica que lhe fosse mais
favorável. Como o relatado não é o que de fato
ocorreu, conforme já discutido, a confissão, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
16
incompleta,
não
pode
ser
adotada
como
atenuante(...)” (TJSP, 9a Câmara de Direito
Criminal, Apelação Criminal no 0006768-
60.2010.8.26.0302, Rel. Des. Francisco Bruno, j.
16.06.11, VU).
“Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes
- Materialidade delitiva e autoria demonstradas
Prova Confissão parcial da ré Adolescente que
confirmou que se dirigiu ao local para comprar
drogas - Depoimento de policiais militares Validade
Inexistência de motivos para incriminar os réus
injustamente Causa de aumento prevista no art. 40,
VI, da Lei no 11.343/06 Comprovado que a prática
do tráfico visava atingir adolescente. PENAS Pena-
base fixada no mínimo legal- Atenuante de
confissão que não pode ser reconhecida em
relação à ré tendo em vista que foi parcial

Causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no
11.343/06
-
Inaplicabilidade
da
causa
de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06 Faculdade conferida ao Magistrado
- Benefício aplicável apenas aos traficantes
pequenos e eventuais (...)” (grifo não original)
(TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Apelação
Criminal no 990.10.401104-3, Rel. Des. Machado
de Andrade, j. 24.03.11
sem destaques no
original).
Destarte,
considerando
que
o
réu,
buscando minimizar sua conduta, comprometeu a verdade
processual, seria impossível reconhecer a atenuante genérica da
confissão espontânea.
Posto isso, e utilizando-se dos mesmos
critérios da r. sentença, passo a dosar a pena.
Na primeira etapa, mantenho o aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
17
de 1/6 acima do mínimo legal, pelos motivos já elencados, fixando a
reprimenda em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou
agravantes, mantenho a reprimenda no mesmo patamar anterior.
Em seguida, diante do iter criminis
percorrido, que foi longo, eis que o réu já havia separado vários bens
e estava se preparando para evadir quando os policiais chegaram,
mantenho a redução de 1⁄2, perfazendo 1 ano e 2 meses de reclusão,
mais o pagamento de 5 dias-multa, quantum que torno definitivo
diante da ausência de demais causas modificadoras.
No mais, correta a fixação do regime
intermediário para início de cumprimento da carcerária. Isto porque
o réu é possuidor de maus antecedentes.
Cumpre destacar, ainda, que a eventual
concessão de regime mais brando, em última análise, acarretaria
como incentivo à continuação da propensão criminosa do
sentenciado que, como já dito, possui condenação definitiva,
originando, portanto, na consciência do infrator a ausência de
resposta estatal à conduta praticada.
Pelos
mesmos
motivos,
descabida
a
substituição das penas carcerárias por restritiva de direitos, bem
como o sursis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500319-74.2020.8.26.0556 -Voto no 19224
18
Por fim, sem prejuízo da custódia cautelar
anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração na
conjuntura que determinou sua decretação, fica determinada desde
já, a expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de
mandado de prisão, em regime semiaberto, bem como de carta de
guia, para que seja iniciado o cumprimento das penas em definitivo.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir as penas
de Luiz Antônio Sacramento, que passam a totalizar 01 ano e 02
meses de reclusão, mais o pagamento de 05 dias-multa, mantida, no
mais, a r. Sentença.
SILMAR FERNANDES
Relator